Tribunal: TJPA
Processo: 0800631-07.2020.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800631-07.2020.8.14.0013

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

APELADO: MARIA ALDA DE ASSIS LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO.
O CANCELAMENTO DO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DO INADIMPLEMENTO MOMENTÂNEO DE UMA ÚNICA MENSALIDADE EM UM CONTRATO QUE PERDURA HÁ MAIS DE 20 (VINTE) ANOS, CORRESPONDENTE À COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019, MOSTRA-SE ABUSIVO E CONTRÁRIO À FUNÇÃO SOCIAL DOS PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, EM APARENTE CONFRONTO COM A EQUIDADE E AS CLÁUSULAS GERAIS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA ESPECIAL PROTEÇÃO AO IDOSO, SOBRETUDO AO SE CONSIDERAR, OS ESPECÍFICOS CONTORNOS QUE ENVOLVEM A RELAÇÃO EXISTENTE ENTRE AS PARTES, DE CUNHO EVIDENTEMENTE ASSISTENCIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 08006310720208140013

_____________________________________________________________________________

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – CAPESESP, inconformada com a decisão de ID 19815942.

Diz a Embargante que: “O ven. Acórdão foi omisso ao não se manifestar acerca dos argumentos elencados no item C do recurso de Apelação interposto. Destarte, sem maiores delongas, diante da omissão supramencionada, pugna a Embargante seja sanado os vícios apontados, sob pena de violação da legislação vigente”.

Requer ao final, o provimento do recurso.

Não foram oferecidas Contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 08006310720208140013

_____________________________________________________________________________

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O campo de jurisdição dos
embargos
declaratórios é limitado aos seguintes questionamentos: obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

É possível rever, pelos aclaratórios, o erro material e o erro de fato, pois a finalidade deste recurso é corrigir defeitos porventura existentes nas decisões judiciais, aprimorando a prestação jurisdicional entregue aos litigantes e resguardando a segurança jurídica.

Do teor dos
embargos
declaratórios interpostos, constata-se que pretende o embargante a reforma de decisão, para que seu recurso seja provido.

Entretanto, basta uma simples leitura da decisão proferida para se verificar que ela cuidou, de forma fundamentada, de todas as questões levantadas pela ora embargante. Os fundamentos da decisão são claros e lógicos, sendo que a conclusão a que se chegou guarda perfeita sintonia com os argumentos adotados na fundamentação.

O item C que a recorrente diz não ter sido analisado, seria o seguinte: “Necessidade de reforma da r. sentença para afastar a condenação por dano material. ausência de descontos sobre os rendimentos da autora a título de mensalidade do plano de saúde. cobrança de coparticipação pelos eventos realizados na vigência do contrato. falta de pedido de desligamento do plano de pecúlio”.

Sem razão a embargante, se tratando de mero inconformismo, pois ficou bastante claro no voto condutor que: “O cancelamento do contrato, em decorrência do inadimplemento momentâneo de uma única mensalidade em um contrato que perdura há mais de 20 (vinte) anos, correspondente à competência de dezembro de 2019, mostra-se abusivo e contrário à função social dos planos de assistência à saúde, em aparente confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, sobretudo ao se considerar, os específicos contornos que envolvem a relação existente entre as partes, de cunho evidentemente assistencial”.

Outrossim, "O julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos invocados pela parte, quando tenha encontrado fundamentação suficiente para dirimir integralmente o litígio" (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 860938 RS 2016/0034263-2, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 10/11/2016).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pois ausente quaisquer dos vícios apontados no acórdão vergastado. É como voto.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 11/11/2024